Tribunal: STF
Processo: ARE 925625
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral da questão relativa a danos materiais e morais decorrentes da relação de concessionária de serviço público e consumidores, por ausência de questão constitucional. (AI 839.695, Rel. Min. Cezar Peluso)



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento.